Tribunal: STF
Processo: MS 21722
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-18
Data de publicação: 1993-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO DO DISTRITO FEDERAL.
DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE, NO PROCESSO DE SUA
APOSENTADORIA, EXCLUIU, DO CALCULO DOS PROVENTOS, O TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO A ENTIDADE PARTICULAR E A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 184,
INC. II, DA LEI N. 1.711/52.
           LEGITIMIDADE DO REFERIDO ATO.
           INEXISTINDO LEI AUTORIZADORA DE CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO EM ATIVIDADE PARTICULAR , PARA EFEITO DO CALCULO DE ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO, NÃO HÁ FALAR-SE EM DIREITO ADQUIRIDO AO COMPUTO
DA ALUDIDA VANTAGEM NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. O DEFERIMENTO
DOS ADICIONAIS, NA ATIVIDADE, FOI ATO NULO, INSUSCETIVEL DE GERAR
DIREITO. PRECEDENTES DO STF (REPR. N. 1.490 - RTJ 128/43 E MS N.
21.606-DF, DJU DE 14.05.93).
           DE OUTRA PARTE, O CARGO DE DESEMBARGADOR E DA ÚLTIMA
CLASSE DA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO DISTRITO FEDERAL, PARA O EFEITO
DO ART. 250 DA LEI N. 8.112/90.
           SEGURANÇA DENEGADA.